Tribunal: TJDFT
Processo: 0755342-71.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
FAZENDA. CUSTEIO DE INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI. OBRIGAÇÃO DO ENTE FEDERATIVO. TERMO INICIAL: INTIMAÇÃO DO DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPATÓRIA. PRECEDENTES DAS TURMAS RECURSAIS DO TJDFT. RECURSO IMPROVIDO.
I. O termo inicial da obrigação do DISTRITO FEDERAL ao custeio das despesas hospitalares é a data da intimação acerca do deferimento da liminar (06.11.2019), porquanto não demonstrada a anterior omissão do Ente Estatal ao atendimento do paciente na rede pública de saúde. Precedentes das Turmas Recursais do TJDFT: 1a TR, Acórdão n. 1200435, DJe 23.09.2019; 3a TR, Acórdão n. ,1149514, DJe 13.02.2019.
II. Entrementes, conforme destacado no contundente parecer da douta Promotoria de Justiça, em grau revisional, [...] não se pode exigir do Distrito Federal responsabilidade imediata com a mera comunicação administrativa da necessidade de internação em UTI pública, uma vez que existe lista de espera a ser seguida pelo ente público e procedimento de análise da situação de risco do internando. Não se faz suprir pela mera comunicação da Defensoria Pública acerca da necessidade da autora [...].
III. Irretocável a sentença revista, ora confirmada por seus sólidos fundamentos
IV. Recurso conhecido e improvido. Custas processuais e honorários advocatícios (10% do valor da causa) pela recorrente (Lei n. 9,099/95, Arts. 46 e 55). Suspensa a exigibilidade (assistência judiciária gratuita – CPC, Art. 98, § 3o).